Tribunal: TJBA
Processo: 8103422-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103422-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO NUNES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

IV

APELAÇÃO. C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO.
APRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.

PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
EQUÍVOCO.
CONSTATAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO.

I – O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, impede a criação de óbices indevidos ao acesso do consumidor ao Poder Judiciário.

II – A apresentação, pelo autor, de extrato do INSS contendo a identificação dos contratos de empréstimo consignado, aliada ao pedido de intimação da instituição financeira para exibição do contrato objeto da lide, constitui elemento suficiente para a admissibilidade da ação.

III – Considerando que o contrato é documento comum às partes e sendo possível a sua apresentação pelo Banco acionado, não se justifica o indeferimento da inicial pela ausência de juntada, sobretudo diante do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor.

RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8103422-94.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
CARLOS ANTONIO NUNES e como
Apelad
o
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA